Tribunal: CARF
Processo: 13873.000433/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000433/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.483 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA DOS SANTOS TABORDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 15/09/2006
VENDA
DE
AUTOMÓVEL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA DO VEICULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A conduta infracional não se limita a propriedade dos cigarros, mas a um feixe
de situações, inclusive o transporte da mercadoria efetuado pelo veículo da
impugnante, como configurado na ação fiscal.
Conduta tipificada no artigo 3o do Decreto-Lei no. 399/68, tendo por efeito a
incidência da multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 17-58.283 da 1a Turma da DRJ/SP2:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 15/03/2007, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 41.980,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000433/2007-12
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.483 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000433/2007-12

Multa aplicável por maço de cigarro ou unidade de produto relacionado no art. 1° do
Decreto-Lei n°399/68, cumulativo a pena de perdimento pela prática de infração às
medidas de controles fiscais relativas a fumo, cigarro, charuto, cigarrilha de
procedência estrangeira;
Apreensão ocorrida na AV. Jose H Melão, trevo da Cohab, na cidade de São
Manoel/SPpor policiais militares daquela localidade em uma VW Kombi, placas BIU
4894, de Botucatu/SP conduzida pelo autuado acima e transportando 20.990 maços de
cigarros, conforme Boletim de Ocorrência n° 318/06 e Auto de Exibição e Apreensão de
15/09/2006;
Autuados: Edirlei Adriano Aragão, CPF No. 266.255.17801 e Maria Aparecida dos
Santos, CPF No. 170.332.45874;
Maria Aparecida dos Santos foi cientificada do auto de infração via Aviso de
Recebimento AR, em 24/05/2007 (fls. 36 frente), enquanto Edirlei Adriano Aragão foi
cientificado do auto de infração via edital, em 06/06/2007 (fls. 38frente).
A contribuinte Maria Aparecida dos Santos protocolizou impugnação, tempestivamente
na forma do artigo 15 do Decreto 70.235/72, em 01/06/2007, fls. 1, instaurando assim
fase litigiosa do procedimento.
Na forma do artigo 16 do Decreto 70.235/72 a impugnante alegou resumidamente que:
O veículo marca VW/Kombi, Ano Modelo 1992/1993, cor Branca, Placa BIU 4894,
Chassis 9BWZZZ23ZNP024124, aprendido pela Auditoria Fiscal da Receita Federal
conforme Auto de Infração em referência, apesar de constar seu nome na documentação,
não é de sua propriedade desde 07 de Abril de 2006;
Através de contrato de compra e venda de veículo alienado passou de propriedade de
MARIA APARECIDA LÚCIO, RG 22.328.0227SSP/SP;
Requer que seja retirado seu nome que figura como outro autuado no Processo em
referência, pois desconheci totalmente o fato da utilização do veículo pelo Senhor
EDIRLEI ADRIANO ARAGÃO, pessoa que não conhece e tão pouco teve contato na
venda do veículo.
Em exame preliminar, a 1a Turma da DRJ/SPOII entendeu conveniente baixar os autos
em diligência à autoridade preparadora, através da Resolução No. 17001.030 de
14/07/2011, para verificar se a cópia de contrato de compra e venda de veículo alienado
firmado entre a impugnante e a Senhora Maria Aparecida Lúcio, onde a impugnante
transfere a posse do veículo a partir da data de 07/04/2006, às fls. 3, merece fé.
Encerrada a instrução processual, intimou-se a parte interessada para manifestação no
prazo de dez dias, de acordo com o artigo 44 da Lei no 9.784/99, em face do princípio do
contraditório.
A DRJ, em sessão de 12 de março de 2012, proferiu sentença, cuja ementa segue
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.483 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000433/2007-12

Data do fato gerador: 15/09/2006
Cigarros de procedência estrangeira desprovidos de documentação comprobatória de
sua introdução regular no país.
A conduta infracional não se limita a propriedade dos cigarros, mas a um feixe de
situações, inclusive o transporte da mercadoria efetuado pelo veículo da impugnante,
como configurado na ação fiscal.
Conduta tipificada no artigo 3o do Decreto Lei No. 399/68, tendo por efeito a incidência
da multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro.
A partir da ementa acima citada, a DRJ fundamentou na sua decisão que a conduta
incorrida é tipificada no art. 3o do Decreto-Lei no 399/68, que disciplina que a posse e o
transporte de cigarros de procedência estrangeira, tem por efeito a incidência da multa
de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro.
O embasamento utilizado para autuação da Sra. MARIA APARECIDA DOS
SANTOS é o de que, no Sistema RENAVAM, consta seu nome como proprietária do
veículo apreendido e que suas alegações de venda para a Sra. Maria Aparecida Lúcio,
não se confirmam, pois ocorre que a cópia de contrato de compra e venda de veículo
alienado firmado com Maria Aparecida Lúcio desobedece as premissas mais básicas de qualquer
contrato, a começar pela completa ausência de dados referentes à Sra. Maria Aparecida Lúcio
dentre eles o no. de RG e o. de CPF. Adicionalmente, a suposta assinatura da Senhora Maria
Aparecida Lúcio também não conta com qualquer identificação, no rodapé da folha.
Desta forma, a Sra. MARIA APARECIDA DOS SANTOS continua sendo a
proprietária do veículo apreendido.
Em 21 de maio de 2012, o contribuinte protocolou recurvo voluntário, requerendo
que seja acolhido o presente recurso, assim como o cancelamento do débito fiscal.
O contribuinte alega que o veículo fora transferido para a Sra. Maria Aparecida
Lúcio, em 07 de abril de 2006, em troca de um terreno. A transação foi feita por instrumento
particular, pois o veículo encontrava-se alienado ao Banco.
Alega também, que a Sra. MARIA APARECIDA DOS SANTOS ficou
responsável pelos pagamentos das prestações e após a quitação das mesmas, o recibo de
transferência seria entregue, juntamente, com a transferência do imóvel utilizado como
pagamento. A tradição de documentos foi realizada em 03 de agosto de 2006, e ressalta que a
Sra. Maria Aparecida Lúcio estava em posse do veículo, desde 07 de abril de 2006.
Portanto, em face dos documentos apresentados, o auto de infração deveria ser
anulado, pois além de não conhecer o Sr. Edirlei Adriano Aragão, não possui qualquer relação
comercial com este e o veículo em questão já havia sido alienado desde 07 de abril de 2006,
faltando apenas a regulamentação documentação.
É o relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.483 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000433/2007-12

Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.
Se faz necessário assinalar que de acordo com as novas regras vigentes, do
Código de Processo Civil, para efeitos de contagem de prazo recursal, passará a ser aceito a data
da postagem em agências de correios, sendo essa considerada a data de interposição do recurso,
conforme disciplinado no §4o do art. 1.003, do CPC, abaixo transcrito:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando
nesta for proferida a decisão.
§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso
pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.
§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou
conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.
§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será
considerada como data de interposição a data de postagem. (grifamos)

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
No tocante ao mérito é necessário que haja uma avaliação sobre os fatos
incorridos. É de conhecimento que na cópia do Boletim de Ocorrência n° 318/06 e no Auto de
Exibição e Apreensão de 15/09/2006, constados nas folhas 23 e seguintes, não está relatada
qualquer conduta da Sra. Maria Aparecida dos Santos que se enquadre nos fatos típicos
relacionados acima.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.483 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000433/2007-12

A contribuinte apresenta cópia de contrato de compra e venda de veículo alienado
firmado com Sra. Maria Aparecida Lúcio, onde transfere a posse do veículo a partir da data de
07/04/2006. Há também o documento de transferência do imóvel, cuja escritura está lavrada no
2o Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Botucatu.
Porém, dentre os documentos protocolados não há qualquer indicio da
transferência do veículo, neste sentido se faz necessário ressaltar o disposto do caput do art. 134,
do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), in verbis:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta
dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (grifamos)
Assim, conforme disposto no texto legal acima descrito, o antigo proprietário do
veículo deverá zelar pela transferência do veículo, sob pena de se responsabilizar solidariamente
pelas penalidades impostos.
Neste caso, não havendo as diligências necessárias por parte da Sra. Maria
Aparecida dos Santos, para que ocorresse a devida transferência veicular para a Sra. Maria
Aparecida Lúcio, de forma a ratificar que houve a tradição, bem como, a expedição de um novo
Certificado de Registro de Veículo em nome desta, restou à aquela ainda constar nos cadastros
do Sistema RENAVAM como proprietária do veículo.
Desta forma, a decisão proferida pela DRJ não merece ser reformada devendo ser
mantida em sua integra, cabendo à contribuinte a responsabilização solidária nesta situação, por
falta de diligência e na ausência de comprovação da efetiva transferência do veículo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital